Tribunal: STF
Processo: ARE 990408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 12.12.2016. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. As execuções, quando determinada a penhora de valores referentes a rendimentos líquidos do executado, demandam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.